Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-04.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000175-04.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ARIELE
DE SOUZA CRUZADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
FACULDADE SÃO ROQUE - GRUPO UNIESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-04.2019.8.26.0586 -Voto no
2
Comarca: São Roque – 2a Vara Cível
Apte.: Ariele de Souza Cruzado
Apdos.: Uniesp S/A e outro
Juiz de 1o grau: Diego Ferreira Mendes
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.081
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Deixando a autora de
comprovar o cumprimento dos requisitos para a participação
no Programa UNIESP PAGA, não há como compelir a
instituição de ensino a cumprir com a sua parte no acordado.
Inteligência do art. 476 do Código Civil. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.348/353 que julgou parcialmente procedentes os pedidos e
condenou a parte ré na obrigação de fazer de entregar um netbook ou tablet
no prazo de 30 dias. Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte
da autora, condenou esta ao pagamento de 75% das custas e despesas
processuais, cabendo os demais 25% à parte ré, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária, os quais arbitrou em 16% do valor atualizado
da causa, sendo 12% a serem pagos em favor dos advogados da parte ré e
4% para os advogados da autora. A cobrança da verba de sucumbência
deverá observar o disposto no §3o do art. 98 do Código de Processo Civil, em
razão da gratuidade deferida à autora
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que em momento algum a requerida notificou sobre o descumprimento das
cláusulas contratuais, sendo-lhe permitido sempre a matrícula nos semestres
subsequentes, presumindo-se estar incluída no programa “Uniesp Paga”. Aduz
que a requerida pratica publicidade enganosa. Afirma haver demonstrado que
cumpriu a cláusula 3.5 do contrato, tanto que lhe foi permitido o aditamento do
programa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-04.2019.8.26.0586 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Ora, não há como não reconhecer a ciência da
autora a respeito de suas obrigações para participar do programa oferecido
pela instituição ré.
Nesse esteio, verifica-se da inicial que sequer se
pode concluir se a autora efetivamente finalizou o curso oferecido pela
requerida, mencionando a expedição de diploma (fls.48) sem, porém,
demonstrar o fato nos autos. O histórico escolar colacionado é parcial,
somente abrangendo dois anos de curso (fls.127). Há apresentação de
protocolo de relatórios de atividades beneficentes, referentes a alguns meses
apenas.
Não
há
demonstração
de
pagamento
da
amortização do financiamento perante a instituição financeira. Igualmente não
se verifica a comprovação da requerida no ENADE (mesmo porque, como se
afirmou acima, não se pode verificar sequer que o curso foi concluído).
Portanto, ainda que incidente o CDC na relação
existente entre as partes e que admitida a inversão do ônus da prova, a inicial
apresentada de maneira totalmente genérica, embora extremamente extensa,
não permite atribuir à requerida a demonstração de descumprimento de todas
as cláusulas contratuais.
Assim, se a autora não demonstrou o cumprimento
das obrigações assumidas, não há como reconhecer a participação no
programa UNIESP PAGA. E não se pode obrigar a instituição de ensino a
cumprir sua parte no contrato se a autora assim não o fez.
De fato, dispõe o art. 476 do Código Civil que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-04.2019.8.26.0586 -Voto no
4
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro.”
Ora, na medida em que não demonstrou ter
cumprido com suas obrigações para a sua permanência no programa UNIESP
PAGA, de rigor que a autora arque com o valor, pois não é dado a ninguém
usufruir do trabalho alheio sem qualquer contraprestação, inexistindo motivo
para a demanda de restituição de valores.
Nesse sentido o julgado já proferido por esta
Colenda Câmara, de relatoria do eminente Desembargador Vianna Cotrim:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Obrigação
de fazer. Publicidade enganosa. Ausência. Informações
divulgadas pela ré UNIESP que bem esclarecem que a
concessão de bolsas de estudos estava condicionada à
contratação de financiamento por meio do programa do
Governo Federal denominado FIES. Benefício que, ademais,
abrange
apenas
matrículas
para
o
período
diurno.
Improcedência decretada. Provimento do apelo.” (Apelação
no 0002871-64.2013.8.26.0481, Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo; j. em 10/09/2014).
Ante o exposto nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para 12% de 20% sobre o valor
atribuído à causa, a observada a condição da autora de beneficiária da justiça
gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica